Tribunal: TJES
Processo: 5000452-15.2023.8.08.0035
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000452-15.2023.8.08.0035
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CAROLINA SCOCCO PROVETE
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros (3)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR B - QUÍMICA. RECUSA À TITULAÇÃO APRESENTADA POR CANDIDATO. POSTERIOR RECONHECIMENTO DO PEDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Deve ser concedida a segurança quando o órgão público, ao qual se encontra vinculada a autoridade coatora, reconhece o direito postulado na petição inicial. 2. Caso concreto em que, após recusa à titulação apresentada por candidata aprovada para o cargo de Professor B – Química, reconhece a validade e a legalidade do documento antes apresentado. 3. Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5000452-15.2023.8.08.0035

IMPETRANTE: CAROLINA SCOCCO PROVETE

AUTORIDADES COATORAS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROFESSORES E PEDAGOGOS EDITAL N.º 01/2022

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Carolina Scocco Provete “
se inscreveu no Edital SEGER/SEDU nº 01/2022 para concorrer ao provimento de 1500 vagas, logrando êxito em ser nomeado e chamado para posse no Edital SEGER/SEDU nº 020/2022
” (página 10 do id 4108122,
sic
) – no caso, para o cargo de Professor B – Química (conforme página 130 do id 4108122).

Impetrou o Mandado de Segurança (id 4108122, páginas 05-30) em julgamento com a alegação de ter se surpreendido com a recusa de seu documento comprobatório de titulação (o Certificado de Formação Pedagógica), recusa que considera indevida porque, em resumo, seu certificado foi emitido pelo Instituto Federal do Espírito Santo - IFES,
campus
Piúma/ES, o qual a habilita a lecionar a disciplina no cargo em que restou aprovada.

Após o deferimento da medida liminar requerida na petição inicial (no Plantão Judiciário do Primeiro Grau de Jurisdição, conforme páginas 01-04 do id 4368621), o Estado do Espírito Santo apresentou defesa técnica, na qual sustenta, sob a forma de preliminar, a perda superveniente do objeto pelos seguintes motivos:

“À partida, esclarece-se que os argumentos que embasaram o indeferimento, em uma pré análise da documentação apresentada pela impetrante, decorreu do estrito cumprimento do Item 2, Subitem 2.1.1.1 do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, DE 24 DE JANEIRO DE 2022 (Edital de Abertura) e do Item 3.5, Subitem 3.5.4 do Edital SEGER/SEDU nº 020/2022, conforme disposto abaixo:

(...).

Entretanto, a Comissão reanalisou os fatos, passando a entender que a documentação apresentada atende aos requisitos necessários para a posse.

Para tanto, a Comissão fundamentou que a candidata concluiu o curso de Formação Pedagógica para as Disciplinas do Currículo do Ensino fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio para graduados não licenciados, o qual, confere uma licenciatura para atuar na educação básica como professora de Química, em 23 de setembro de 2019, sob a égide da Resolução CNE/CP nº 2 de 1º de julho de 2015.

(...).

Conforme exposto no dispositivo legal, a emissão de atos autorizativos é dispensada às instituições de educação superior, preferencialmente universidades, que ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação - MEC na habilitação pretendida.

Nesse âmbito, considerou-se como parâmetro de análise o Índice Geral de Cursos IGC, que é um indicador de qualidade calculado anualmente a partir de amplos aspectos e utilizado para avaliar as instituições de educação superior. Sendo assim há de se registrar que esta instituição possui IGC de notas 3 e 4 (satisfatório) e seu credenciamento continua ativo, portanto, conclui-se o atendimento ao art. 14, § 5º, da Resolução CNE/CP nº 2 de 2015.

(...).

Logo a Instituição Formadora - IFES, expediu um Certificado, entretanto, deveria ter expedido um Diploma, porém, considerando que no verso do Certificado consta o devido registro do Curso por ele IFES ministrado, atendendo assim o Artigo 48 da Lei nº 9.394 LDB / Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Comissão reverteu a Decisão, deferindo a documentação da impetrante.”

Instada a se manifestar sobre a alegação de perda superveniente do objeto, a Impetrante, no id 5009537, defende que, na verdade, o Estado do Espírito Santo reconheceu a procedência do seu pedido, dada a “
total ausência de comprovação da alegação de suposta reversão da decisão (cadê o comprovante de que houve anulação do ato pela comissão?)
”.

De fato, a Impetrante, ao meu sentir, tem razão ao defender a ausência de perda superveniente do objeto, haja vista que os argumentos expendidos pelo Estado do Espírito Santo na defesa técnica apresentada nos autos, conforme trecho antes mencionado, verdadeiramente reconhece o direito vindicado na petição inicial, além de não juntar o ato da “
suposta reversão da decisão
” de recusa do documento comprobatório da titulação da Impetrante.

Assim, porque o próprio Estado do Espírito Santo reconhece que o título apresentado pela Impetrante encontra-se dentro das normas legais e atende as previsões editalícias, de rigor, sem maiores delongas, a concessão da segurança pleiteada na petição inicial.

Do exposto, concedo a segurança pleiteada na petição inicial para afastar a recusa à titulação apresentada pela Impetrante no concurso debatido nestes autos.

Condeno o Estado do Espírito Santo a restituir as custas antecipadas pela Impetrante. Sem condenação em honorários (conforme regra do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o E. Relator e CONCEDO a segurança pleiteada. É como voto.

GABINETE DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONCEDER A SEGURANÇA POSTULADA.